Tribunal: TJMT
Processo: 1045827-57.2025.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045827-57.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUCIVAN MARIA CRUZ - CPF: 632.741.594-68 (RECORRENTE), FABÍOLA SCHWENGBER DE OLIVEIRA - CPF: 026.682.231-21 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1045827-57.2025.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Recorrente:
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE
.

Recorrida: JUCIVAN MARIA CRUZ.

Data do Julgamento virtual:
16 A 18/06/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO PRESTADO. AUSÊNCIA DE RAMAL FÍSICO E HIDRÔMETRO NO IMÓVEL. "SERVIÇO FANTASMA". CONSUMIDORA QUE PAGOU FATURAS POR 42 MESES PONTUALMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA AUTARQUIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS DEVIDA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Trata-se de ação indenizatória na qual a reclamante alega ter adquirido um imóvel em março de 2022 e, agindo de boa-fé, manteve ativa a matrícula nº 39.570, efetuando pontualmente o pagamento das faturas de água e esgoto durante 42 meses.

2.

Sustenta que, em agosto de 2025, ao iniciar uma reforma no imóvel, constatou a inexistência de ligação física com a rede de abastecimento de água, ante a ausência de ramal e hidrômetro, embora o sistema da requerida registrasse a unidade como “LIGADA”
. Afirma que, mesmo após tomar ciência da irregularidade,
a autarquia exigiu o pagamento de novas taxas de ligação e a submeteu a sucessivas tentativas administrativas de solução,
mediante a abertura de diversos protocolos, sem resultado efetivo.

3.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a autarquia à restituição de R$ 2.221,21, a título de danos materiais, e ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.

4.

Inconformada, a autarquia requerida interpôs o presente recurso, sustentando a legalidade da cobrança da tarifa mínima em razão da mera disponibilidade do serviço. Alega ausência de ato ilícito e de nexo causal, bem como culpa concorrente da autora, ao fundamento de que ela não teria buscado anteriormente a regularização da situação. Ao final, pugna pela total improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado a título de danos morais.

5.

Em contrarrazões, a recorrida requer a manutenção integral da sentença, destacando o descaso da autarquia e o tempo útil despendido nas reiteradas tentativas de solução administrativa.

6.

FUNDAMENTAÇÃO.

7.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se a cobrança de tarifas de água e esgoto, sem a existência de ligação física no imóvel, configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar.

8.

Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. No caso em exame, mostra-se aplicável o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da autarquia prestadora do serviço público, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do CDC.

9.

No caso concreto, a prova documental revela-se suficiente e contundente.
A autora comprovou o pagamento de 42 faturas, relativas a período em que o serviço não foi efetivamente prestado.

A própria autarquia, em vistoria realizada após a reclamação administrativa, registrada sob o RA nº 1.767.480, de 29/08/2025, constante do documento nº 3, consignou que “
não sabia de onde vinha à ligação”.

10.

A alegação de legalidade da cobrança da tarifa mínima em razão da disponibilidade do serviço não merece acolhimento.

11.

A disponibilidade apta a legitimar a cobrança pressupõe a existência de infraestrutura técnica efetivamente instalada e apta à imediata utilização pelo consumidor, incluindo ramal de ligação e hidrômetro.
No entanto, os registros internos da própria requerida demonstram que, apenas em novembro de 2025, houve necessidade de corte do asfalto e instalação de nova ligação
, para que o imóvel passasse a ser efetivamente abastecido.

12.

Tal circunstância evidencia que, no período anterior, inexistia serviço disponível no imóvel. A cobrança por serviço não prestado configura falha na prestação do serviço e ocasiona enriquecimento sem causa da fornecedora.
Mostra-se, portanto, devida a restituição da quantia de R$ 2.221,21, nos termos fixados na sentença.

13.

O dano moral, no caso concreto, igualmente se encontra configurado, porquanto a situação ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano.
A autora, embora adimplente durante longo período, permaneceu privada de serviço público essencial
. Além disso, após a constatação da irregularidade, a requerida exigiu o pagamento de novas taxas para corrigir falha decorrente de sua própria atuação.

14.

Também se mostra aplicável a teoria do desvio produtivo do consumidor.
A autora comprovou que precisou comparecer pessoalmente à sede da autarquia em, pelo menos, sete oportunidades,
conforme os registros de atendimento constantes dos documentos nº 3 a 6, despendendo tempo útil na tentativa de solucionar problema cuja correção incumbia à própria prestadora do serviço.

15.

A demora injustificada na efetivação da ligação de água, aliada à sucessão de atendimentos administrativos infrutíferos, caracteriza situação apta a ensejar reparação moral.

16.

Assim, o valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais) fixado na sentença mostra-se proporcional e razoável diante das particularidades do caso, especialmente considerando o prolongado período de cobrança indevida e a privação de serviço essencial. Ausentes elementos que justifiquem sua redução, deve ser integralmente mantido, observando-se, ainda, a vedação à
reformatio in pejus.

17.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO.
ÁGUA E ESGOTO. PEDIDO DE LIGAÇÃO NOVA. DEMORA INJUSTIFICADA PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO
. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
A demora injustificada para atender a solicitação do consumidor em proceder a ligação nova, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos. Mantem-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
(N.U 1047186-16.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024).”

“RECURSO INOMINADO.
FORNECIMENTO DE ÁGUA. ATRASO INJUSTIFICADO NA LIGAÇÃO DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O serviço público de fornecimento de água é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme artigo 22 do CDC.

2
. A demora injustificada na prestação de serviço essencial, como a ligação da água, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa.

3
. O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ato e as condições das partes.

4. Sentença reformada. Recurso provido. (N.U 1017290-85.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025).”

18.

Dessa forma, os argumentos deduzidos pela recorrente não são suficientes para afastar ou modificar as conclusões da sentença, que apreciou adequadamente os fatos e as provas constantes dos autos.

19.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

20.

Arcará a recorrente com os honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

21.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026